Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700539-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELITA ROSA DE JESUS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente pretende impugnar a sentença que homologou a transação, bem como as decisões proferidas posteriormente em fase de cumprimento de sentença, em 05/12/2022, 14/12/2022, 02/02/2023 e 01/03/2023. O recurso é manifestamente inadmissível. Inicialmente, a sentença que homologa a transação não é passível de recurso (art. 41, Lei 9.090/1995). De outra parte, a recorrente tomou ciência dos provimentos que pretende impugnar em 05/12/2022, 14/12/2022, 07/02/2023. A decisão de 01/03/2023 refere-se à apreciação de pedido de reconsideração de decisão proferida em 02/02/2023 (ID 150889801 – processo de origem 0713875-37-2022.8.07.0007), a qual não tem aptidão para suspender ou interromper o prazo que já está em curso. O agravo de instrumento foi interposto em 27/03/2023, de modo que é manifestamente intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do agravo de instrumento. Custas, pela agravante, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que ora defiro, considerando que pela análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, há indicação de hipossuficiência econômica da parte. (e) Brasília/DF, 31 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito